Tribunal: STF
Processo: RE 97149
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I. DELE NÃO SE CONHECE QUANDO, DOIS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO, O ÓBICE REGIMENTAL IMPEDE A CRÍTICA A UM DELES.
II. PENSÃO DE VIÚVAS DE EX-FERROVIARIOS DA FEPASA.
VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE INDOLE ALIMENTAR.